Tribunal: TCU
Processo: 020.778/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3297/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso V e 11 e 43, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II e 260, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; e b) excluir por duplicidade o ato inicial de concessão de aposentadoria 10327002-04-2015- 000788-3- Inicial de JOSE FAUSTO ARIOLLI, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e do artigo 7o, inciso II, da Res. TCU 353/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.778/2016-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Fausto Ariolli (XXX.654.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.